Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-71.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNÇÃO. REJEIÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO POR MEIO DE LEASING. QUITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE REALIZAR BAIXA DO GRAVAME E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. MULTA COMINÁTÓRIA. EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação parcialmente conhecida.

2. A impugnação ao benefício de gratuidade de justiça concedida à parte contrária deve ser acompanhada de prova de inexistência da hipossuficiência ou alteração na situação econômica do beneficiado, não sendo o caso dos autos. Impugnação rejeitada.

3. Após a quitação do leasing, a instituição financeira dever informar a baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 9o da Resolução 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 3.1. A instituição financeira deverá ainda providenciar a documentação para a transferência da propriedade do veículo, tudo conforme o disposto nos arts.1o e 2o da Lei 11.649/2008.

4. Compete à instituição financeira promover a baixa no Sistema Nacional de Gravames, informar a baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado, além de enviar a respectiva documentação para a transferência de titularidade do veículo, situação a que, concretamente, não se desincumbiu, razão pela qual mostra-se correta a condenação a realizar a baixa do referido gravame sob pena de multa diária (art. 537, CPC).

5. A demora injustificada para cumprimento da obrigação enseja aplicação de multa diária para coagir o adimplemento da obrigação e o quantum fixado na origem não ocasiona enriquecimento sem causa

6. A demora injustificada da baixa do gravame evidentemente acarretou violação a direito da personalidade do autor apelado com específico abalo em sua saúde psíquica, física, impondo-lhe angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, pois mesmo tendo quitado o veículo no ano de 2016, não conseguiu promover a transferência de sua titularidade. Situação que ultrapassa a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade enseja dano moral a ser reparado.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados.